Tribunal: TJDFT
Processo: 0723259-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0723259-50.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE GOMES DO AMARAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALEXANDRE GOMES DO AMARAL contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (fls. 1/5 ID 12258014). O Embargante sustenta que a decisão é omissa quanto à natureza alimentar dos valores bloqueados e à impossibilidade de penhora de quantia inferior a 40 salários mínimos depositados em fundos de investimento. Requer o provimento dos embargos declaratórios a fim de que sejam sanados os vícios apontados. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que o recurso traduz mero inconformismo com a decisão embargada. É o relatório. Decido. A decisão impugnada é clara quanto à ausência de impenhorabilidade da verba decorrente de empréstimo depositada em conta de investimento, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 833 do Código de Processo Civil (seja no inciso IV, seja no inciso X, conforme alega o Embargante), in verbis: A movimentação da conta no BTG Pactual sinaliza que o depósito de R$ 8.000,00 em 31/7/2019 (fl. 2 ID 46265448 – origem) proveio do empréstimo contratado em 30/7/2019, no valor de R$ 15.700,00 (fl. 1 ID 45895048 – origem). Ocorre que dinheiro dessa origem não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se vislumbra óbice à sua constrição. Na verdade o Embargante discorda da solução jurídica contida no decisum e pretende rediscuti-la, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (STF, EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016). Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator